Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PROVIDO OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em teoria, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelos embargantes, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
4. O erro material no acórdão enseja o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual, como no presente caso, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PROVIDOS OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL.